Tribunal: CARF
Processo: 10480.720057/2012-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-05

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.720057/2012-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.226 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de novembro de 2022
Recorrente
TIMBAÚBA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
RESSARCIMENTO.
PIS/PASEP.
CRÉDITOS
VINCULADOS
À
RECEITAS DE EXPORTAÇÃO. APROPRIAÇÃO MENSAL.
Os créditos apurados em relação a custos, despesas e encargos vinculados à
receita de exportação podem ser apropriados mês a mês, ainda que ausente a
receita de exportação no mês em incorreram tais encargos. No entanto, quando
a pertinência desses créditos é discutida via processo administrativo fiscal,
incumbe ao contribuinte fazer prova de que esses custos, despesas e encargos
tiveram como contrapartida a formação de estoques de produtos que foram
exportados em momento posterior.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencido o Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, que
votou por dar provimento ao Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Jose Schini Norbiato,
Marcelo Costa Marques D Oliveira, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues e Marcos Roberto
da Silva (Presidente).
Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife (PE), com os devidos
acréscimos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.720057/2012-79
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.226 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.720057/2012-79

# DO RESSARCIMENTO E DA COMPENSAÇÃO
1. A empresa acima qualificada, por meio do PER no 27149.53942.090707.1.1.08-9175,
solicita ressarcimento de suposto crédito de PIS Não-Cumulativo - Exportação, no valor
de R$ 27.022,06, referente ao 3o trimestre de 2005, e através do PER/DCOMP no
00361.74509.090707.1.3.08-4020 intentar compensar débito próprio de IRRF (cód.
0561 - P.A. Jun/2007) com o referido crédito.
# DO DESPACHO
2. A Delegacia da receita Federal de Mossoró-RN, através do Despacho Decisório
NURAC no 005/2012, de 04 de junho de 2012 (fls. 29/32), resolveu por indeferir o
pedido eletrônico – PER no 27149.53942.090707.1.1.08-91751 não homologando,
consequentemente,
a
compensação
declarada
na
DCOMP
no
00361.74509.090707.1.3.08-4020.
3. O não reconhecimento do direito creditório resultou da não geração de créditos de
PIS não cumulativo - mercado externo, no 3o trimestre de 2005, uma vez que, de acordo
com o DACON, não houve receita de exportação em nenhum dos três meses do
trimestre, havendo apenas receitas de vendas no mercado interno, o que vai de encontro
ao art. 20 da IN SRF no 404, de 12 de março de 2004.
A apuração dos créditos é feita aplicando-se a alíquota de 1,65 % sobre o valor
total de aquisições de matéria prima, material secundário, mão de obra de
cooperativa, energia elétrica e material de embalagem. A IN 404/04, em seu art.
20, determina que só os créditos vinculados à receita de exportação podem ser
ressarcidos ou compensados. Verifica-se, no DACON do 3° trimestre de 2005,
que não houve receita de exportação em nenhum dos três meses do trimestre
(folhas 19 a 28). Neste período houve apenas receitas de vendas no mercado
interno. Conclui-se que não se pode apurar créditos de PIS não cumulativo neste
trimestre, já que todas as aquisições de bens e serviços, despesas de energia,
despesas de aluguel de máquinas e equipamentos, despesas de armazenagem ou
frete foram empregados em produtos vendidos no mercado interno, somente.
Não foram gerados créditos de PIS não cumulativo — mercado externo no 3°
trimestre de 2005.
# DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
4. Cientificada do Despacho, a interessada Queroz Galvão Alimentos S/A, CNPJ no
04.899.037/0001-54, sucessora por incorporação, apresentou a manifestação de fls.
96/101), alegando, em síntese, que a legislação de COFINS e PIS estabelecem a
possibilidade de manutenção dos créditos nas operações de exportação, conforme art. 17
da Lei no 11.033/2004.
5. Acrescenta que, por se tratar de empresa safrista, cuja receita de exportação é gerada
em determinado período do ano, não faria sentido condicionar o creditamento do PIS e
da COFINS às receitas mensais de exportação.
6. Ainda, em que pese não ter havido receita de exportação no trimestre, ressalta que os
insumos adquiridos no referido mês foram efetivamente empregados no processo
produtivo de mercadorias posteriormente exportadas.
7. Requer, ainda, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário até decisão
administrativa definitiva, conforme disposto no art. 151, III, do CTN.
Ao decidir sobre a manifestação de inconformidade (acórdão no 11-67.812, às fls.
159/163), a 3a Turma da DRJ/REC (Recife/PE), por unanimidade de votos, julgou-a
improcedente. Os fundamentos deste r. decisum foram assim sumariados na ementa do acórdão:
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.226 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.720057/2012-79

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
Nos termos do art. 170 do CTN, somente são restituíveis os créditos líquidos e certos do
sujeito passivo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
CRÉDITOS
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
RESSARCIMENTO.
VINCULAÇÃO À RECEITAS DE EXPORTAÇÃO APURADAS NO PERÍODO.
Somente os créditos da não cumulatividade apurados em relação a custos, despesas e
encargos vinculados à receita de exportação do período poderão ser utilizados para fins
de ressarcimento/compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela SRF, observada a legislação específica
aplicável à matéria.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão do colegiado a quo, a Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (fls. 169/176) no qual informa que seu nome empresarial passou a ser TIMBAÚBA
S.A. (alteração da razão social de Queiroz Galvão Alimentos S.A, CNPJ no 04.899.037/0001-54;
sucessora por incorporação de TIMBAÚBA AGRÍCOLA S/A, que consta como contribuinte na
ficha de identificação deste processo – fls. 01).
Em suas razões de recurso, a Recorrente defende, em suma, que não há
fundamento legal que condicione o aproveitamento de créditos de PIS/PASEP vinculados a
receita de exportação apenas aos casos em que tanto os dispêndios que geraram os créditos
quanto as receitas de exportação tenham ocorrido no mesmo período e que limitação nesse
sentido “resultaria no cerceamento total do direito [...] de se creditar dos insumos empregados
em seu processo produtivo, ferindo de morte o princípio da não-cumulatividade”.
Depois disso, o presente processo foi objeto de sorteio e distribuição à minha
relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.226 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.720057/2012-79

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343,
de 2015, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

3. Do mérito
A Recorrente argumenta que é uma empresa safrista, que produz uva e manga, e
que suas receitas são auferidas posteriormente à colheita e à comercialização de sua produção;
portanto, a aquisição dos insumos empregados na fase de plantio é feita em um período e a
receitas decorrentes da produção são reconhecidas em um período posterior.
Devo registrar, a priori, que não nego a possibilidade de que encargos, custos e
despesas que gerem direito a créditos do PIS/PASEP não cumulativo sejam apropriados em
determinado período e as receitas oriundas da venda dos produtos gerados a partir desses
dispêndios venha a ocorrer em um período posterior. Trata-se de uma circunstância inerente às
atividades empresariais que envolvam ciclos longos de produção, como, ao que tudo indica, é o
caso da recorrente.
Todavia, em se tratando de créditos vinculados a receitas de exportação, que
podem ser utilizados para compensar débitos próprios relativos a tributos administrados pela
RFB, além de ser objeto de ressarcimento em dinheiro, caso a pessoa jurídica não consiga
utilizá-los para compensação dentro do trimestre de apuração, é necessária não só a
comprovação da ocorrência dos encargos, custos e despesas que lhes serviram de base de
cálculo, mas também da efetiva exportação dos bens e serviços deles provenientes.
Eis que, no caso concreto, em pese a Recorrente afirme em seu Recurso
Voluntário que “não se discute que as despesas creditadas pela recorrente foram efetivamente
incorridas. Tampouco que elas foram posteriormente empregadas no processo produtivo de
exportação de mercadorias, como de fato comprovam os balancetes de verificação e planilhas
de fls. 103/136”, o fato é que não há nenhuma prova nos autos que comprove a exportação de
bens produzidos a partir dos insumos que geraram os créditos indicados nos Dacons do 3o
trimestre de 2005.
Em outras palavras não há a comprovação de que esses encargos, custos e
despesas tiveram como contrapartida a formação de estoques de produtos destinados à
exportação e, tampouco, que que estes produtos foram exportados em momento posterior. Logo,
ao contrário do que afirma a Recorrente, as provas carreadas nos autos não confirmam que houve
a exportação dos bens produzidos a partir dos insumos que geraram os créditos vinculados a
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.226 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.720057/2012-79

receita de exportação informados nos Dacons de julho, agosto e setembro de 2005 e cujo
ressarcimento foi pedido no PER no 27149.53942.090707.1.1.08-9175.
Isso porque os balancetes de verificação e os Demonstrativos de Apuração de
Créditos às fls. 103/136 (referentes ao 3o trimestre de 2005), evidenciam o que seriam,
respectivamente, os registros contábeis e as informações sobre as notas fiscais relativos aos
encargos, custos e despesas que geraram os créditos do período, mas não demonstram os
registros contábeis da formação de estoques destinados a exportação e, por óbvio, não
comprovam as exportações da produção gerada a partir desses insumos. Nos excertos das
demonstrações contábeis, é possível confirmar que no período realmente não houve receitas de
exportação (fls. 109, 117 e 125). Não foram apresentadas, no entanto, provas das exportações
que teriam sido realizadas em momento posterior.
Assim, conquanto entenda que, de acordo com o disposto nos arts. 3o e 5o, § 1o, da
Lei no 10.637/02, não há vedação para o aproveitamento de créditos decorrentes de encargos,
custos e despesas relacionados à produção de bens em um dado período, ainda que esses bens só
venham a ser exportados em períodos posteriores, julgo ser indispensável, nos termos do § 11 do
art. 74 da Lei no 9.430/1996 c/c arts. 15 e 16, § 4o, do Decreto no 70.235/1972, que no âmbito do
processo administrativo fiscal seja feita prova de que efetivamente essas exportações ocorreram.

Conclusão
Posto isso, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

Fl. 184
DF CARF MF
Original